Tribunal: CARF
Processo: 19515.002767/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002767/2006-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.916 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ISMAR ARLINDO GRECHI ROMANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
NOVOS
ARGUMENTOS
SUSCITADOS
EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa.
Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
as conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002767/2006-03
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002767/2006-03

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de Acréscimo Patrimonial a Descoberto em decorrência do apurado
no âmbito do já conhecido “Caso Banestado”, momento em que se identificou a empresa Beacon
Hill Service Corporation como intermediária de diversas ordens de pagamento.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 266/271.
Impugnado o lançamento às fls. 286/298, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/II SP julgou-o procedente às fls. 309/323.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 332/360, por meio do acórdão 2102-003.065 – fls. 402/406.
Não conformada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 423/431,
pugnando pelo seu conhecimento e provimento, de forma a que o lançamento seja restabelecido
na integralidade.
Em 30/6/15 - às fls. 433/436 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida matéria relativa a remessas de recursos para o exterior.
Em 29/11/16, esta 2a Turma julgou o REsp da União, deu-lhe provimento e
determinou o retorno dos autos ao colegiado a quo para a apreciação das demais matérias
constantes do recurso voluntário – acórdão 9202-006.260 - com a seguinte ementa:
REQUISITOS
PARA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
APLICOU
SÚMULA.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Contra acórdão que aplicou entendimento de súmula e cabível recurso especial cujo
objeto seja a discussão acerca da aplicabilidade do entendimento sumulado ao caso
concreto.
O recurso será admitido, desde que o paradigma, posterior à edição da súmula e tratando
de situação similar a do recorrido, deixe de aplicar o entendimento nela veiculado,
justificando tal posicionamento.
IRPF. SÚMULA CARF 67. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE AMPLO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO.
Incabível a aplicação da Súmula CARF 67 aos lançamentos dc APD quando restar
comprovado por "Demonstrativo da Variação Patrimonial" c ainda por meio de outras
provas a existência de incremento patrimonial do contribuinte.
Em atenção ao julgado desta turma, o colegiado da 2a Turma da 4a Câmara desta
Seção procedeu ao julgamento do recurso do sujeito passivo, ocasião em que negou-lhe
provimento – acórdão 2402-006.874 – fls. 496/507.
Não conformado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração às fls. 515/520,
pleiteado a anulação do acórdão embargado, que foram admitidos pelo presidente da turma às
fls. 549/552.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002767/2006-03

Mais a frente, o colegiado embargado decidiu acolher os embargos para, com
efeitos infringentes, sanar a omissão apontada – acórdão 2402-008.079 às fls. 554/557.
Ainda inconformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 570/602,
requerendo:
O conhecimento do Recurso Especial ora interposto, pois presentes os pressupostos para
sua admissibilidade, bem como seu provimento, para que seja determinada a reforma do
acórdão recorrido, sendo cancelado integralmente o auto de infração; e
Alternativamente, tendo em vista a falta de análise dos argumentos demonstrada no item
111.1 e 111.2, caso essa CSRF não julgue o mérito em favor do Recorrente, pleiteia-se a
nulidade do acórdão recorrido para que as provas não apreciadas sejam analisadas pelo
CARF, tendo em vista a regra contida no artigo 59, § 3°, do Decreto n° 70.235/1972.
Em 12/1/21 - às fls. 1009/1023 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo, que visava rediscutir as seguintes matérias:
a) Da necessidade de análise dos argumentos tratados em recurso voluntário sob pena de
cerceamento de defesa;
b) Da não preclusão dos argumentos trazidos em sede de recurso voluntário;
c) Da ilegitimidade passiva – Mera referência ao nome do contribuinte em extrato de
transferência
d) Da necessidade de observância do princípio da verdade material;
e) Do ônus da prova dos fatos constitutivos ser do Fisco;
f) De a análise de todos os argumentos ser uma exigência de ordem pública.
Interposto Agravo às fls. 1039/1061, a então presidente da CSRF acolheu-o
parcialmente para dar seguimento ao recurso quanto à matéria “Da não preclusão dos
argumentos trazidos em sede de recurso voluntário” – fls. 1064/1069.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 30/1/22 (processo
movimentado em 31/12/2021 – fl. 1077), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
tempestivas às fls. 1078/1087 (em 12/1/22), pugnando pelo não conhecimento do recurso e pelo
seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de embargos em 8/10/20 (fl. 567) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 23/10/20, consoante se extrai de fl. 569.
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002767/2006-03

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Da não preclusão dos argumentos trazidos em sede de recurso
voluntário”.
O acórdão de embargos, que integrou o de recurso voluntário e contra o qual se
insurge o recorrente, não trouxe ementa específica quanto à matéria.
Do conhecimento.
Como registrado alhures, cuida o caso de lançamento para cobrança do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas em função de Acréscimo Patrimonial a Descoberto em decorrência
do apurado no âmbito do já conhecido “Caso Banestado”, momento em que se identificou a
empresa Beacon Hill Service Corporation como intermediária de diversas ordens de pagamento.
Do conteúdo do voto condutor daquele acórdão de embargos extrai-se, a partir do
fragmento a seguir, o ponto em relação ao qual se refere a matéria devolvida a reexame por esta
Turma. Veja-se:
Com relação à questão da exigência de produção de prova negativa, o Contribuinte, em
seu recurso voluntário, sustenta que não tem qualquer relação com as operações
mencionadas pelo Fisco.
Dessa forma, indaga: se o Fisco não conseguiu obter comprovação de que o Recorrente
seria o titular/beneficiário/ordenante da suposta movimentação financeira, como exigir
do Recorrente a prova negativa, isto é, de que não tem relação com tais recursos?
Neste espeque, conclui que se o Fisco não conseguiu provar que os valores creditados
no MTB HUDSON BANK são rendimentos omitidos do Recorrente, não poderá
prevalecer a autuação fiscal, sobretudo pela impossibilidade de o Recorrente comprovar
o contrário.
Ocorre que, cotejando-se o recurso voluntário com a impugnação, verifica-se que tal
matéria não foi deduzida naquela primeira petição de defesa apresentada.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso voluntário com
aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente inovou suas
razões de defesa neste momento processual no que à matéria em análise, quase seja:
impossibilidade de se exigir do contribuinte a produção de prova negativa.
Vê-se do trecho acima que o colegiado recorrido, forte no inciso III do artigo 16
do Decreto 70.235/72, não conheceu da matéria que denominou “impossibilidade de se exigir do
contribuinte a produção de prova negativa” pelo o fato de ela não ter constado das razões de
defesa iniciais, mas apenas por ocasião do recurso voluntário.
Em seu recurso, o autuado, após indicar o acórdão 9101-00.514 como paradigma,
aduz que não teria ocorrido a preclusão, vez que teria firmado desde a Impugnação a necessidade
de o fisco trazer as provas suficientes para caracterizar a sua legitimidade passiva, tendo trazido
em sede de Recurso Voluntário o argumento de "exigência de prova negativa" em face da
negativa de intimação das instituições financeiras e da inversão indevida do ônus da prova
procedido pela DRJ. E conclui asseverando que ainda que assim não se entenda, tratar-se-ia de
matéria de ordem pública que deveria ser analisada independente do momento em que foi
alegada.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002767/2006-03

De fato, analisando-se o paradigma é de se perceber que a tese lá fixada pode ser
extraída do seguinte excerto do voto condutor: “...a preclusão de que trata o art. 17 do Decreto
n, 70,235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a
própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso
ordinário (voluntário). "Matéria não impugnada" significa, em outros termos,
"exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso
administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso
administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados
originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os "fundamentos de
defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou infração á legislação tributária
caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação dos
princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que informam o
procedimento administrativo fiscal.”
Em suas Contrarrazões, a União busca o não conhecimento do recurso ao
argumento de que não haveria similitude fática entre os casos – recorrida e paradigma – e que,
em função disso, não seria possível dizer que diante da situação apresentada no acórdão
recorrido, a decisão do colegiado que preferiu a decisão paradigma seria no mesmo sentido.
Não vejo assim.
O fato de eventualmente os acórdãos tratarem de tributos diferentes não me parece
importante para a caracterização da divergência dada a matéria que se pretende ver reexaminada.
No caso em tela, a infração imputada pelo Fisco foi o Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, sendo que em sua Impugnação, o autuado trouxe tópico dedicado a tratar da sujeição
passiva, intitulado “II.A — DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: O SR. ISMAR NÃO É TITULAR DA
DISPONILIDADE DOS RENDIMENTOS APLICADOS NO MTB HUDSON E PROVENIENTES DO
CITIBANK”.
Nesse sentido, tendo em vista que a infração foi contestada na Impugnação e que
o que foi entendido por “matéria”, pelo colegiado recorrido, seria, aos olhos do colegiado
paradigmático, “fundamentos de defesa” que devem ser apreciados em qualquer instancia de
julgamento, penso não haver dúvida que, se diante deste caso, o colegiado paradigmático daria
provimento ao recurso do sujeito passivo para fosse enfrentado esse novo “fundamento de
defesa”.
Conheço, pois, do recurso.
Do mérito.
Quanto ao mérito, tenho entendimento convergente com aquele vazado pelo
colegiado recorrido.
Não obstante o artigo 17 do Decreto 70235/72 trazer em seu caput a expressão
“não impugnada a matéria”, o ponto é que o artigo 16 ao estabelecer os elementos/requisitos da
Impugnação é categórico ao exigir, em seu inciso III, deva nela constar “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002767/2006-03

Da conjugação desses dois dispositivos tenho que a expressão “matéria” deva ser
entendida sob a ótica daqueles elementos/requisitos do inciso III. Em outras palavras, a
expressão “matéria” tem sua acepção, nesse contexto, voltada a considerar aqueles
elementos/requisitos da Impugnação, que devem, necessariamente, constar da defesa inaugural,
pois se assim não o fosse, abriria a possibilidade de o contribuinte trazer toda a sorte de alegação,
preliminar ou de mérito, de fato ou de direito, apenas na 2a instancia de julgamento,
promovendo-se uma deliberada supressão de instância, além de comprometer, penso eu, a
dialeticidade, na medida em que referidos argumentos não teriam sido debatidos na origem.
No caso em tela, o que se pretende em concreto é ver enfrentado o argumento da
impossibilidade de se exigir do contribuinte a produção de prova negativa quanto à sua
participação na remessa ou ordenamento dos recurso ao(no) exterior, à margem do sistema
financeiro.
Tal argumento tem relação com a tese da negativa de autoria advogada pelo
autuado desde sua impugnação e foi, no meu sentir, de uma forma ou de outra, enfrentado pelo
colegiado ordinário quando da prolação do acórdão embargado. Confira-se da razões de decidir
do julgador de primeira instância, encampadas pelo colegiado a quo, por mim destacadas:
Conforme documentos acostados ao processo, no decorrer das investigações de
remessas monetárias para o exterior no conhecido "Caso Banestado", a empresa Beacon
Hill Service Corporation (BHSC), sediada em Nova York, Estados Unidos da América,
foi identificada como uma das maiores beneficiárias de recursos oriundos daquele banco
brasileiro.
Desse modo, no curso do inquérito instaurado, o Departamento de Polícia Federal
solicitou ao Juízo da 2a Vara Criminal Federal de CuritibaPR a quebra do sigilo
bancário no exterior da BHSC, após o que a Promotoria do Distrito de Nova York
apresentou as mídias eletrônicas e documentos contendo dados financeiros da referida
empresa.
De posse dessa documentação, o Departamento de Polícia Federal emitiu Laudos
Periciais a fim de trazer elementos de provas necessários a subsidiar os esclarecimentos
dos fatos relativos às movimentações financeiras, sendo que os dados obtidos no
afastamento de sigilo e na investigação criminal foram transferidos à Secretaria da
Receita Federal mediante autorização judicial.
Com base nesses elementos, evidenciou-se que vários contribuintes brasileiros enviaram
e/ou movimentaram divisas no exterior, à revelia das autoridades monetárias e fiscais,
ordenando, remetendo ou se beneficiando de recursos, mediante a utilização de contas e
subcontas mantidas, dentre outras, no MTB Hudson Bank, pela empresa Beacon Hill
Service Corporation.
No presente caso, têm-se os extratos das operações os quais comprovam que o
impugnante figurou como ordenante, conforme documentos de fls. 63 — verso,
64/98 verso e anverso, cujas informações foram obtidas a partir dos dados e arquivos
eletrônicos disponibilizados à Secretaria da Receita Federal — SRF pela Justiça
Federal, cuja autenticidade foi confirmada pelos Laudos de Exame Econômico
Financeiro n° 1412/2005 (fls. 99/104), 196/2006 (fls. 105/109), 2171/2005 (fls.
110/115) e 1630/2005 (fls. 116/122), elaborados pelos Srs. Peritos Criminais Federais
do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal.
No item denominado "Anexos em Mídia Computacional" dos respectivos Laudos é
esclarecido que as planilhas foram gravadas em um tipo de mídia óptica que permite a
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002767/2006-03

gravação permanente de informações sem a possibilidade de alterações posteriores,
tendo sido procedida, inclusive, a uma autenticação eletrônica dos arquivos.
Portanto, a mídia gravada e transcrita às fls. 63 — verso, 64/98 verso e anverso,
representam fielmente as remessas de dólares americanos efetuadas pelo contribuinte,
até pela impossibilidade de sua alteração, conforme salientado pelos Peritos Criminais
Federais.
Além disso, os mencionados Laudos são minuciosos em esclarecer todos os
procedimentos de análise de que decorreram suas conclusões. Tanto assim que os Srs.
Peritos tiveram o cuidado de oferecer, em vernáculo, o significado das expressões em
língua estrangeira e dos códigos eletrônicos utilizados nas ordens de pagamento.
Conquanto o contribuinte alegue que não é titular da conta no MTB Hudson Bank de
NY, essa não é a verdade dos autos, uma vez que nas ordens de pagamento o seu nome
consta expressamente no campo denominado "ordenante" de transações, todas mantidas
junto ao MTB Hudson Bank, na conta n° 3982071688, denominada Abalone
Investiments INC., no ano calendário 2003 (fl. 92anverso, 93anverso e 95verso), na
conta n° 71685, denominada AZTECA, no ano calendário 2002 (fls. 85verso, e
86verso), na conta n° 030173019, denominada DIGITAL DERABOIX, nos anos
calendário 2002 e 2003 (fls. 83/84verso e anverso, 85/86anverso, 87/91verso e anverso,
92verso, 93verso, 94, 95anverso, 96/98), e na conta n° 030171954, denominada JAZZ,
nos anos —calendário 2001 e 2002 (fls. 63verso, 64/82verso e anverso). Adite-se que
alguns dos citados documentos trazem, ainda, a indicação do endereço "Rua Leopoldo
Couto Magalhães, 1400", conforme informado nas Declarações de Ajuste Anual de fls.
3/1 9 como bem pertencente ao contribuinte. Outro endereço que consta no referido
documento é o da Rua Mendes Caldeira, n° 245. Analisando-se a Declaração de Bens
2002/2004, verificamos a indicação de um imóvel nesse mesmo endereço, mas em outro
número.
Ressalte-se ainda que, considerando todas as cautelas que costumam cercar as operações
dessa natureza, não há nenhum indício concreto que possa levar à conclusão de que
alguém tivesse se enganado, consciente ou inconscientemente, quanto ao nome do
contribuinte. Também não há indicação de que ele tenha tomado qualquer medida, seja
perante a Polícia ou o Poder Judiciário, para verificar a suposta utilização indevida de
seu nome nestas operações fraudulentas, providência que seria natural caso se sentisse
realmente lesado.
Assim, tendo em vista os fatos acima, e a absoluta e inconteste idoneidade dos dados
constantes dos Laudos n° 1412/2005, 196/2006, 2171/2005 e 1630/2005 (fls. 99/122),
elaborado por peritos do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de
Polícia Federal — que, por sua vez, procederam à análise de documentos e mídias
eletrônicas encaminhados pelo Departmentof Homeland Security DHS, cujos dados não
poderiam ter qualquer possibilidade de sofrer alterações posteriores, contendo anexos
gravados em mídia que também não poderia ter sofrido alteração, não pode ser aceita a
argumentação do contribuinte, caracterizada exclusivamente em uma suposta ausência
de prova cabal e inconteste contra ele.
Do exame dos autos, constata-se que o impugnante está claramente identificado como o
responsável pela movimentação financeira no exterior na qualidade de ordenante das
transferências ao beneficiário final das transações descritas.
Portanto, é de se indeferir seu pedido de intimar o CITIBANK para informar sobre a
existência de conta corrente em seu nome.
Vê-se, portanto, que o colegiado ordinário entendeu ter restado devidamente
comprovada a participação do autuado na operação, ao contrário do sugerido pelo recorrido em
suas contrarrazões. E mais, longe de está a exigir produção de prova negativa, pontuou que
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002767/2006-03

não haveria indicação de que o autuado houvesse tomado qualquer medida, seja perante a Polícia
ou o Poder Judiciário, para verificar a suposta utilização indevida de seu nome nestas operações,
providência essa que seria natural caso se sentisse realmente lesado.
Ou seja, sinalizou – tanto o julgador de primeira instância, quanto o do colegiado
recorrido - a forma por meio da qual poderia o autuado ter questionado o apontamento de seu
nome na operação em questão.
Não se pode dizer, com isso, que não foram enfrentados todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
conforme estabelecido no inciso IV do artigo 489 do NCPC.
Quanto à alegação de que se trataria de matéria de ordem pública, entendo que a
sua conceituação, para repercussão no contencioso administrativo tributário, deve se dar de
forma a não esvaziar o dever/comando estabelecido naquele inciso III do artigo 16 do Decreto
70.235/72, em especial pelo fato de estarmos a tratar de tema que, a rigor, tem a totalidade de
seus elementos – tais como, fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo e alíquotas – previstos
em lei. Nessa perspectiva, não me parece que questões atinentes à sujeição passiva, que deve ser
categoricamente imputada pelo Fisco ou veementemente refutada pelo autuado devam ser
conhecidas de ofício pelo julgador administrativo.
De todo o exposto até aqui, o que vislumbro do apelo especial é a inoportuna
pretensão do sujeito passivo em ver reformado o entendimento vazado pelo colegiado recorrido,
por meio de novo julgamento de mérito, em relação ao conjunto probatório dos autos que já foi
definitiva e devidamente por ele valorado.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1097
DF CARF MF
Original